Tribunal: TJDFT
Processo: 0711405-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PEDIDOS ILÍQUIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por considerar que o proveito econômico pretendido seria superior ao valor atribuído à causa e, portanto, superior à alçada do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67193931). Requerida a gratuidade de justiça. Apresentadas contrarrazões (ID 67193937).
3. Deferido o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada da declaração de imposto de renda comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. Não merece reparo a sentença proferida. Conforme destacado, a obrigação de fornecimento de água encontra óbice na inexistência de rede de abastecimento no local, o que envolve questões de infraestrutura com a realização de obras, não sendo possível afirmar que o proveito econômico pretendido pelo autor se mantém nos limites do inciso I do art. 3o da Lei 9.099/95.
5. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo. Dessa forma, ultrapassado o valor previsto na legislação pela obrigação de fazer pretendida, não merece reforma a sentença proferida. Neste sentido: Acórdão 1732737, 07029328520238070019, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Ressalte-se que embora o recorrente alegue ser possível o aproveitamento da rede hidráulica do condomínio, não há qualquer comprovação de viabilidade, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC.
7. Ademais, os pedidos dirigidos ao condomínio exigem a liquidação de sentença, não sendo possível decisão ilíquida em sede de Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95. A opção pelo rito sumaríssimo implica dever processual da parte de formular pedido líquidos, o que não foi atendido pelo requerente, que se limita a indicar que os valores a serem restituídos possuem caráter estimativo.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.